Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716219-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI MARIA DA SILVA AGRAVADO: IONE TORRES DA SILVA, BRUNO MOREIRA DAMASCENO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento do processo no 0714671-17.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, constato que, no último dia 10/08/2020, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência. A superveniência da sentença no processo principal conduz, no presente caso, à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator